Tribunal: TJSP
Processo: 1003147-07.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO BANCÁRIO. CDC. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pela autora. CONTRATO DE ADESÃO. O simples fato de o contrato ser por adesão não o torna nulo ou abusivo, nem afasta a vontade do aderente, que pôde escolher entre pactuar ou não o negócio. JUROS. Instituições financeiras que não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios.

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO BANCÁRIO. CDC. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pela autora. CONTRATO DE ADESÃO. O simples fato de o contrato ser por adesão não o torna nulo ou abusivo, nem afasta a vontade do aderente, que pôde escolher entre pactuar ou não o negócio. JUROS. Instituições financeiras que não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. Existência de documento hábil a lastrear a cobrança do encargo. SEGURO. Anuência da autora comprovada. Subscrição da proposta de adesão. Ausência de vício de consentimento. Possibilidade da cobrança. A garantia securitária como condição para que o financiamento se realize é possível e não se caracteriza como venda casada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506370
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003147-07.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LAIRA
PALMER DE JESUS SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003147-07.2020.8.26.0005 -Voto no
2
VOTO No 31102 – PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1003147-07.2020.8.26.0005
APELANTE: LAIRA PALMER DE JESUS SOUZA (Assistência Judiciária)
APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. SÃO MIGUEL PAULISTA 3a VARA CÍVEL
JUÍZA: DRA. PATRÍCIA PERSICANO PIRES
REVISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO BANCÁRIO. CDC.
Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses
defendidas pela autora. CONTRATO DE ADESÃO. O simples
fato de o contrato ser por adesão não o torna nulo ou abusivo, nem
afasta a vontade do aderente, que pôde escolher entre pactuar ou
não o negócio. JUROS. Instituições financeiras que não estão
sujeitas à limitação de juros remuneratórios. TARIFA DE
REGISTRO DE CONTRATO. Cobrança permitida desde que
comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade
excessiva. Existência de documento hábil a lastrear a cobrança do
encargo. SEGURO. Anuência da autora comprovada. Subscrição
da proposta de adesão. Ausência de vício de consentimento.
Possibilidade da cobrança. A garantia securitária como condição
para que o financiamento se realize é possível e não se caracteriza
como
venda
casada.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 122/128, de relatório adotado, julgou improcedente a
ação revisional ajuizada por LAIRA PALMER DE JESUS SOUZA em face de BANCO
VOLKSWAGEN S/A. Diante da sucumbência, condenou a autora ao pagamento das
despesas e das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em
10% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.
Apela a autora (fls. 131/138) ao sustentar a aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor à hipótese e a possibilidade de revisão do contrato de adesão.
Argumenta quanto à abusividade da taxa de juros. Insurge-se contra a cobrança da tarifa de
registro de contrato e contra o seguro. Requer a reforma da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003147-07.2020.8.26.0005 -Voto no
3
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões,
às fls. 142/155.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Não há mais dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, do STJ). No entanto, na hipótese em
análise, sua aplicação não implica no acolhimento de todas as teses defendidas pela autora.
Por outro lado, o simples fato do contrato ser por adesão não acarreta por
si só, abusividade e/ou potestatividade. Em verdade, a contratação por adesão é uma
técnica lícita de negociação jurídica muito em voga na sociedade de massas, em virtude da
impossibilidade de os dirigentes de grandes empresas redigirem contratos individualizados.
Evidentemente, ao firmar um contrato desse tipo, o aderente manifesta sim sua vontade,
pois tem opção de firmar ou não o negócio, o que pode ocorrer é a existência de cláusulas
abusivas ou potestativas, que deverão ser analisadas caso a caso.
A questão da taxa de juros já se encontra pacificada no sentido de que
instituições financeiras não sofrem as limitações do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura).
Dessa forma, a taxa de juros remuneratórios não se encontra limitada a 12% ao ano.
A matéria, inclusive, encontra-se pacificada no STF, nos termos da
Súmula no 596: “As disposições do Dec. no 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e
aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional.”
As partes firmaram financiamento bancário (fls. 102/103) em 23/08/2019
no valor de R$ 36.406,08 para pagamento em 48 parcelas fixas e mensais de R$758,46,
com juros remuneratórios pré-fixados ao patamar de 1,30% ao mês e 16,77% ao ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003147-07.2020.8.26.0005 -Voto no
4
Com relação à tarifa de registro de contrato, deve ser observada a
orientação do C. STJ em incidente de recurso repetitivo previsto no art. 1040 do CPC, no
REsp 1.578.553, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no qual ficou definido que:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro
do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp
1578553/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção,
julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003147-07.2020.8.26.0005 -Voto no
5
O conjunto probatório evidencia que o serviço de registro do contrato foi
prestado pela instituição financeira, eis que juntado o documento do veículo (fls. 28), no
qual consta o registro de transferência comprovando a prestação do serviço, além de não se
vislumbrar desvantagem na cobrança de R$163,96 em relação ao valor total do crédito.
Nesse sentido:
“Cédula de crédito bancário. Tarifa de registro de contrato
Estipulado no ajuste o pagamento da quantia de R$ 101,54.
Cobrança válida, uma vez que ficou comprovado o serviço
prestado. Autor que juntou cópia do documento do veículo com o
registro de alienação fiduciária perante o órgão de trânsito
(CRLV.). Legítima a cobrança dessa tarifa pela ré. (g.n)
(Apelação TJSP 1041514-77.2018.8.26.0100- Relator Des. José
Marcos Marrone 23a Câmara de Direito Privado Julgado em
31/05/2019).”
A contratação de seguro de qualquer espécie para garantia de
financiamento bancário, quando condição para a celebração do negócio, é admissível e não
representa venda casada. Trata-se de mera premissa da transação comercial, tal como o é a
exigência de outras garantias, sejam elas reais ou fidejussórias, v.g., hipoteca, penhor,
fiança, etc.
A venda casada ocorre apenas se o agente financeiro exigir que o seguro
seja realizado por companhia seguradora por ele indicada. Somente ocorrendo tal situação
é que se caracteriza a venda casada e não pela simples exigência da garantia.
Assim, pode ser imposta ao consumidor, como cláusula do contrato, a
contratação de seguro prestamista, desde que se dê a ele a faculdade de escolher a
seguradora.
No presente caso, a autora não mencionou ter indicado ou desejado que
outra fosse a companhia seguradora, limitando-se apenas a sustentar a nulidade da
contratação. Ora, não sendo nula a exigência de seguro, cabia à autora revelar ter indicado
outra seguradora e a recusa do réu em aceitá-la, circunstância inexistente nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003147-07.2020.8.26.0005 -Voto no
6
Ressalte-se que a autora subscreveu a proposta de adesão, concordando
com a contratação do seguro, conforme se depreende das fls. 108/109.
Nesse sentido, já se pronunciou este Tribunal de Justiça, que assim
apontou:
“REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Cédula de
crédito bancário financiamento para aquisição de veículo usado.
Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Registro de contrato e
Tarifa de avaliação do bem. Prestação dos serviços não
comprovada. Abusividade da cobrança configurada. Repetição do
indébito de forma simples. Seguro de proteção financeira.
Alegação de venda casada. Particularidades do caso concreto,
todavia, não revelam o abuso. Comprovação da liberdade de
escolha do outro contratante (seguradora), bem como da
prestação do serviço (apólice assinada). Sucumbência mínima do
Banco-réu. Recurso provido em parte. Determinação, de ofício, de
readequação e redução da sentença ultra petita aos limites do
pedido.”(Apelação
TJSP1036520-06.2018.8.26.0100-
Relator
Des. Cauduro Padin
13a Câmara de Direito Privado
j.
29/07/2019).
AÇÃO
DE
REVISÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
IMPROCEDÊNCIA. Insurgência da parte autora (...) Seguro de
proteção financeira. Admissibilidade, desde que o consumidor
não tenha sido compelido a contratá-lo. Ausência de indícios de
prova nesse sentido. Ao contrário, documento indicativo de
contratação efetiva, inclusive de seguro para a parte mecânica do
veículo (motor, câmbio e assistência 24 horas). Regularidade.
(Apelação TJSP 1117542-86.2018.8.26.0100
23a Câmara de
Direito Privado Relator Des. Sebastião Flávio j. 10/07/2019)”
Nesse contexto, deve a r. sentença ser integralmente mantida.
Por fim, à luz do art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça
concedida às fls. 41.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003147-07.2020.8.26.0005 -Voto no
7
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator